Tribunal: TJMT
Processo: 1023818-41.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023818-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO SCHUINDT GOMES DE FRANCA - CPF: 922.562.951-68 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Agravo Interno foi interposto pelo autor da ação em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

2. O recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, alegando que a decisão não considerou adequadamente os transtornos suportados.

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre atraso de voo e indenização por danos morais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 400/2016 da ANAC.

4. Não há nos autos elementos novos que justifiquem a reforma da decisão, razão pela qual deve ser mantida.

5.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

6. Agravo Interno conhecido e não provido

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Silvio Schuindt Gomes de Franca contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou as rés Gol Linhas Aéreas S.A. e Companhia Panamenha de Aviação S.A. (Copa Airlines) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo.

O agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou a extensão do dano moral sofrido, requerendo a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As rés apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da decisão recorrida

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025